Tribunal: TJMT
Processo: 1029967-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029967-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1128 DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa, ante a pendência de julgamento do Tema 1128 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) determinar se é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1128 do STJ, que trata da aplicação da Taxa SELIC como critério único de atualização monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é via estreita, cabível apenas para matérias de ordem pública conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ.

4.

A alegação de excesso de execução demanda cálculos contábeis detalhados, exigindo dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser arguida em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC.

5.

O STJ possui jurisprudência consolidada sobre o termo inicial da correção monetária e juros moratórios em ações de improbidade administrativa, aplicando-se as Súmulas 43 e 54, sendo desnecessário aguardar o julgamento do Tema 1128.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de excesso de execução que demande análise de cálculos complexos. 2. É desnecessário o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do Tema 1128 do STJ quando há jurisprudência consolidada sobre o termo inicial dos juros e correção monetária em ações de improbidade administrativa e inexiste comando específico para a suspensão nacional dos processos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 917, III; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 393; STJ, Tema 104; STJ, REsp 1.901.336; STJ, REsp 1.645.642.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALZIRA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT, no bojo da Ação Civil de Improbidade Administrativa em fase de Cumprimento de Sentença, registrada sob o número 0011901-81.2011.8.11.0006. A decisão agravada, constante do ID 247409178, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento do Tema 1128 do STJ.

Alega a agravante, nas razões recursais (ID 247409157), que a decisão recorrida incorreu em erro ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois haveria manifesta ilegalidade nos valores executados, com incidência de juros compostos, em afronta ao entendimento consolidado pelo STJ. Ademais, sustenta que a discussão acerca do Tema 1128 do STJ, referente à aplicação da Taxa SELIC em substituição aos juros de mora e correção monetária, impõe o sobrestamento do feito até sua definição final pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em acréscimo, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sendo servidora pública com várias despesas fixas, incluindo financiamento imobiliário, automotivo e assistência à sua genitora.

A agravante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até a definição do Tema 1128 do STJ.

A gratuidade restou indeferida (id. 247628199). A agravante apresentou agravo interno (id. 249044180), que restou desprovido (id. 255288668).

Após o recolhimento das custas processuais pertinentes (id. 255748662) a tutela de urgência restou indeferido, conforme decisão de ID 255949699.

Em contrarrazões (ID 266029768), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que os valores executados já foram devidamente homologados pelo juízo de origem e que inexiste previsão expressa para o sobrestamento do feito em razão do Tema 1128 do STJ. Alega, ainda, que a decisão do STJ não tem efeito vinculante para todos os casos de improbidade administrativa, tratando-se apenas de uma hipótese específica que não se aplica ao presente feito.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 267955797), opinando pelo desprovimento do recurso, sob os mesmos fundamentos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALZIRA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da ação civil de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento do Tema 1128 do STJ.

A insurgência recursal está fundamentada na alegação de que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que haveria manifesta ilegalidade nos valores executados, diante da incidência de juros compostos, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1128, que trata da aplicação da Taxa SELIC como critério único de atualização monetária e juros moratórios.

De início, no que tange à admissibilidade da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução, impõe-se destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a via estreita da exceção de pré-executividade se destina apenas às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Tal diretriz encontra respaldo na Súmula 393 do STJ, segundo a qual:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Além disso, o Tema 104 do próprio Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, estabelecendo que:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso concreto, a alegação de excesso de execução envolve a necessidade de realização de cálculos contábeis detalhados, o que, evidentemente, exige dilação probatória, não sendo viável sua discussão na via eleita. A matéria deve ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. I - Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. II - O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, os quais não foram opostos no prazo legal, ocorrendo a preclusão. Além do mais, o alegado excesso demanda dilação probatória. III - Agravo de instrumento desprovido." (TJDF - 07048421020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023)

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal de revisão dos valores executados por meio da exceção de pré-executividade, sendo necessária a via própria dos embargos à execução.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão de sobrestamento do feito.

O STJ, ao afetar o Tema 1128, determinou a suspensão
dos recursos especiais e agravos em recurso especial interpostos
nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no próprio STJ, que deveriam ser devolvidos ao tribunal de origem para nele permanecerem suspensos (art. 256-L do RISTJ).

Contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos processos em fase de cumprimento de sentença, afastando a aplicação do art. 313 do CPC.

O Ministro Og Fernandes, ao afetar a matéria, ressaltou que trata-se de tema ligado a condenações por improbidade administrativa, em que se sobreleva a necessidade de celeridade no deslinde do feito. Além disso, destacou que o STJ já possui jurisprudência consolidada sobre a matéria, conforme os julgados no
REsp 1.901.336
e no
REsp 1.645.642
, ambos no sentido de que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em ações de improbidade administrativa é a data do evento danoso, isto é, o momento da prática do ato ímprobo.

Nesse sentido, reconhece-se que a aplicação da orientação daquela
Corte acerca da incidência das Súmulas n° 43 e 54 à espécie é uma
“guia
segura aos demais tribunais e julgadores”,
devendo, portanto, ser
prestigiada. Tal entendimento decorre da aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil:

Súmula 43/STJ
:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Súmula 54/STJ
:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Art. 398, CC:
“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

Nesse sentido,

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos princípios administrativos. 2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. 3. Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.645.642/MS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe de
19/4/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.901.336/PR, relator Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/3/2021, DJe de 6/4/2021)

Os tribunais pátrios não destoam,
in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (TJPR - 4a Câmara Cível - 0006421-19.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 23.08.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Improbidade administrativa. Excesso de execução e excesso de penhora. Cálculos apresentados na origem que se mostram corretos. Inexistência de excesso de execução. Caráter de ilícito cível extracontratual. Aplicação das Súmulas n° 43/STJ e 54/STJ. Precedentes. Excesso de penhora igualmente não verificado. Somatório dos valores arrecadados com a Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Improbidade administrativa. Excesso de execução e excesso de penhora. Cálculos apresentados na origem que se mostram corretos. Inexistência de excesso de execução. Caráter de ilícito cível extracontratual. Aplicação das Súmulas n° 43/STJ e 54/STJ. Precedentes. Excesso de penhora igualmente não verificado. Somatório dos valores arrecadados com a penhora judicial de imóvel e de veículo que nem sequer satisfaz o valor da execução. Imóvel penhorado e alienado judicialmente, aliás, possui outras averbações de penhora mais antigas. Precedentes. Inexistência, porém, de ato processual que configure a prática de litigância de má-fé. Condenação ao pagamento dessa multa que se mostra incabível, em concreto.Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP - 2215433-26.2023.8.26.0000, Relator(a): Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 30/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por réu condenado por ato de improbidade administrativa. Prescrição INTERCORRENTE. Lei no 8.429/92 alterada pela Lei no 14.230/21. Novas regras sobre prescrição que não retroagem para alcançar matéria acobertada pela coisa julgada. Tema no 1.199 do STF. FRAUDE À LICITAÇÃO. Conduta tipificada no art. 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa alterada pela Lei no 14.230/21.
Lei posterior que não interfere na eficácia da coisa julgada ou no processo de execução de penas.
Tema no 1.199 do STF.
MULTA CIVIL CONSECTÁRIOS LEGAIS. Termo inicial dos juros e da correção monetária de multa civil aplicada em ação de improbidade administrativa Tema no 1.128 do C. STJ pendente de julgamento. Aplicação das Súmulas no 43 e 54 do C. STJ. Contagem a partir do evento danoso.
Decisão agravada que, contudo, fixou o termo inicial dos juros contados da data do trânsito em julgado. Entendimento mantido, diante da proibição à reformatio in pejus. Excesso de execução não configurado. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2280808-08.2022.8.26.0000; Relator(a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão – Vara Única; Data do Julgamento: 10/03/2023; Data de Registro: 10/03/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, inexiste razão para a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a jurisprudência consolidada já estabelece como marco inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do evento danoso, sendo desnecessário aguardar o julgamento definitivo do Tema 1128.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o sobrestamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025